Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734564-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MONCAO CUNHA, NAUSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI D E S P A C H O NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP e MARCELO MONÇÃO CUNHA interpõem AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados JAEGER AMARANTE &amp; MATOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS para apresentarem contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator